Tribunal: STF
Processo: RHC 228630
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.497/SC e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, aponta constrangimento ilegal na definição da pena-base. Diz que a valoração negativa das consequências do delito ocorreu em virtude de elementos inerentes ao tipo penal (violência ou grave ameaça). Aduz não haver prova do abalo psicológico causado às vítimas crianças.



    6. Requer o afastamento da referida circunstância e a correspondente redução da pena-base.  



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 84).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso (e-doc. 93).



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao examinar a apelação defensiva, reiterou a visão externada na sentença, salientando:



    “(...) As consequências do crime são negativas, pois como bem analisou o magistrado em relação ao corréu em situação idêntica ao apelado ‘existem elementos probatórios capazes de demonstrar que as consequências do delito desbordam da linha da normalidade típica, em especial em relação à filha de 8 (oito) anos do casal, que também foi vítima da situação e, claramente, carrega consigo o temor deixado pela prática criminosa, tanto que não consegue mais dormir sozinha, nem mesmo transitar pela própria residência sem estar sob vigilância constante dos genitores’ (Evento 127 - SENT1).” (e-doc. 27, p. 12; grifos nossos).



    12. No acórdão recorrido, o STJ considerou válida a fundamentação veiculada nas instâncias ordinárias. Eis a ementa do ato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO POR UMA DAS CRIANÇAS VÍTIMAS DO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A tese de que o abalo psicológico deve ser comprovado por meio de laudo pericial configura inovação recursal, trazida nos autos somente por ocasião do presente agravo. Assim, não pode ser conhecida por esta Corte Superior. 



    2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da correta negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois o cometimento do crime se deu tanto mediante ameaça com uso de um simulacro de metralhadora diante de duas crianças, filhas dos donos do automóvel roubado, como mediante um puxão desferido por um dos agentes em desfavor da menina de 8 anos, a qual, conforme demonstraram as instâncias de origem, ficou abalada além do normal. 



    3. Assim, na hipótese, considero que tal vetor foi corretamente negativado, pois o fato de o delito ter sido praticado na presença e em desfavor de duas crianças, uma delas de apenas 8 anos de idade, que sofreu, além da grave ameaça, um puxão pelo agente, e que, desde então, ‘não consegue mais dormir sozinha, nem mesmo transitar pela própria residência sem estar sob vigilância constante dos genitores’ (e-STJ fl. 371), demonstra que as consequências do roubo, de fato, ultrapassaram os limites normais do tipo penal. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (e-doc. 57; grifos nossos).



 



    13. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente. Essa orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Nesse contexto, havendo as instâncias ordinárias assinalado que “existem elementos probatórios capazes de demonstrar que as consequências do delito desbordam da linha da normalidade típica, em especial em relação à filha de 8 (oito) anos do casal”, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime do art. 217-A do CP. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime: abalo psicológico da vítima), que autoriza a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus (RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14). 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte,a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 212.172-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.889-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    15. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator